Tribunal: TJDFT
Processo: 0772678-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a transferência das pontuações das infrações elencadas do prontuário do primeiro autor para aquele da segunda parte autora. Em seu recurso, sustentam que, ao contrário do exposto na sentença, há provas razoáveis das alegações expostas na inicial. Para tanto, argumentam que o primeiro autor apenas financiou o veículo no seu nome para ser utilizado pelo segundo autor, que possuía restrição de crédito. Alegam que o primeiro autor é idoso e que possui dificuldades para utilizar aparelhos tecnológicos, de modo que não efetuava a transferência das penalidades para o segundo autor. Ressaltam que o pagamento de multas e IPVA eram realizados pelo segundo autor, bem como que ele conseguiu transferir as infrações mais recentes para o seu prontuário, demonstrando que era o responsável pelo veículo. Enfim, alegam que as multas eram encaminhadas para o endereço que deixou de ser habitado pelo primeiro autor, bem como ressaltam que o Detran detém as fotografias das infrações, que permitem identificar o condutor do veículo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade da transferência da pontuação decorrente de infrações de trânsito.
III. Razões de decidir
4. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que: “Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo”. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
5. Todavia, face a presunção de legitimidade do ato administrativo, a eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações, não sendo suficiente a mera declaração das partes. Neste sentido, destaca-se que o atual entendimento das três Turmas Recursais deste E. TJDFT é no sentido de que somente a prova robusta possibilitaria eventual transferência da pontuação. Precedentes: (Acórdão 1871771, 0752192-43.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 18/06/2024.); (Acórdão 1939931, 0729072-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.); e (Acórdão 1945924, 0708910-18.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.)
6. Não obstante as alegações recursais, inexiste nos autos prova robusta suficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. Isso porque os argumentos não são acompanhados de indícios mínimos para subsidiar a tese de que o veículo foi apenas financiado para utilização pelo segundo autor e que o primeiro demandante jamais o teria conduzido. Não há qualquer comprovação de que o segundo autor efetuava o pagamento das parcelas do veículo. Inclusive, os comprovantes de pagamento das multas (ID 67631060) não possuem o nome do responsável pelo adimplemento, sendo insuficiente para atestar a tese de que o segundo autor quitou aqueles débitos. Ademais, o documento ID 67631062 indica apenas que o segundo autor efetuou a transferência de valores para que fosse quitado um débito que resultou no protesto do nome do primeiro autor, não sendo possível apurar que aquela dívida tenha relação com o veículo indicado nos autos. Adiante, as teses de que o primeiro autor circulava pelo Gama, enquanto que as infrações foram em Brasília, local de moradia do segundo autor, também não permitem apurar que o segundo autor dirigia o veículo naquelas ocasiões. Do mesmo modo, o fato do segundo autor transferir quatro infrações daquele veículo para o seu prontuário não permite afirmar que também foi o responsável pelas outras nove infrações praticadas com aquele automóvel. Enfim, relembra-se que o ônus da prova é dos autores, que possuíam condições de juntar nos autos as notificações das infrações. Contudo, não juntaram aqueles documentos, não existindo elementos para sustentar a tese de que as imagens das infrações permitiriam identificar que o segundo autor conduzia o veículo. Portanto, relembra-se que as infrações eram remetidas para o endereço cadastrado pelo primeiro autor na cidade do Gama, inclusive constando o pagamento de várias daquelas multas, de modo que a mera alegação de que deixou de habitar aquele local, sem que tenha efetuado a obrigação de alterar o endereço junto ao Detran, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade pelas infrações apuradas. Quanto à alegada confissão, reitera-se que a transferência de pontuação na via judicial depende de prova robusta, sendo que a mera concordância da outra parte, sem outras provas, é insuficiente para desconstituir a legitimidade do ato administrativo. No mesmo sentido: (Acórdão 1669016, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, inviável a transferência da pontuação pleiteada nos autos
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871771, 0752192-43.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024; TJDFT, Acórdão 1939931, 0729072-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1945924, 0708910-18.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024; TJDFT, Acórdão 1669016, 07373838220228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023.